Tribunal: TJDFT
Processo: 0744477-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744477-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO REGO, ALDINON VICENTE SILVA, RONEY MARCELINO DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES, ANA CRISTINA PUPE DE BRITO, KLEBER CRISPIM DE LIMA, ALDO ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, MIGUEL FERREIRA DA SILVA, JAQUELINE SANTOS QUEIROZ, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COSTA, RAONY ARNAUT NOGUEIRA, ANDERSON CARNEIRO DE MORAIS SA, GLAUCIA SENA DE BRITO, IVA TEIXEIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE COSTA SOUSA, MARCIO DENILSON DE SOUSA MORAIS, DEBORAH APARECIDA SAMPAIO SOUZA, CYNTHIA DE LACERDA BORGES, ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU, AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Deixo de conhecer das "RAZÕES FINAIS" (ID 22045477 - Pág. 1-17) e dos documentos (ID 22045484 - Pág. 1 ao ID 22047115 - Pág. 3) apresentados no dia 09/12/2020, eis que intempestivos. A decisão proferida no ID 21212636 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 06.10.2020, tendo transcorrido in albis o prazo para contrarrazões em 29/10/2020, conforme certificado pela Secretaria (ID 21147854 - Pág. 1). Assim sendo, fixado momento para responder ao recurso e juntada das peças, uma vez transcorrido o prazo fixado em lei, é vedada a instrução superveniente ou a complementação do instrumento com peças em face da preclusão consumativa. Ante o exposto, NADA A PROVER. Aguarde-se o julgamento designado na pauta da 2a Sessão Ordinária Virtual da Sexta Turma Cível (período de 27/01 a 03/02/2021) (ID 21839549 - Pág. 1). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator